Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. LEGITIMIDADE ATIDA DA CONTRATANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS, DESCONTOS INDEVIDOS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS APÓS AJUIZAMENTO. CABÍBVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial .
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: se cabível a reinclusão da segunda recorrente no polo ativo; se cabível a repetição do indébito na forma dobrada; se cabível indenização por danos morais e seu montante, bem como se cabível a condenação em restituição de parcelas descontadas posteriormente ao ajuizamento da ação.
IV. Razões de decidir
4. Da Preliminar de Legitimidade da Segunda recorrente. O juízo “a quo” excluiu a segunda recorrente da lide por entender pela sua ilegitimidade. Ocorre que o contrato de ID 64608652 está em nome de ambos os recorrentes e devidamente assinado pelos mesmos (pg. 9), o que demonstra a legitimidade da segunda recorrente, já que esta também tem interesse na causa. Assim, reinclua-se a recorrente REISLA no polo ativo.
5. Da Repetição do Indébito dobrado. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. Na hipótese, entendo cabível a restituição na modalidade dobrada, isso porque, os descontos do seguro continuaram a ser descontados do primeiro recorrente, mesmo após o término do contrato. Não há que se falar na hipótese de engano justificável, pois a atividade de cobrança e cancelamento do serviço compõem as atividades ordinárias da parte recorrida.
7. O STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).
8. Assim, entendo que não houve engano justificável por parte da recorrente, cabendo a dobra da restituição.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pelos recorrentes ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, além da desnecessária perda de tempo útil imposta aos consumidores. Compreendo que os recorrentes investiram considerável tempo para resolver a questão, no entanto, o problema só foi efetivamente solucionado após o ajuizamento da presente demanda. Demais disso, os recorrentes enfrentaram diversos descontos indevidos, razão pela qual entendo que a situação vivenciada é apta a ensejar a indenização por danos morais.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
12. Da Possibilidade de Restituição de Valores Futuros. Os recorrentes incluíram nos pedidos deduzidos na inicial, além da anulação da cláusula reputada abusiva, a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como “eventuais cobranças posteriores a partir da propositura da presente ação.”, o que é plenamente cabível, bastando que os recorrentes apresentem os comprovantes em sede de liquidação de sentença.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para considerar legítima a segunda recorrente para compor o polo ativo; julgar procedentes os pedidos de restituição dobrada dos valores descontados decorrentes da anulação da cláusula 9.4, inclusive quanto aos descontos efetuados após a propositura da ação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença mediante a apresentação de todos os comprovantes pelos recorrentes, bem como para condenar os recorridos, solidariamente, a indenizarem os recorrentes a título de danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais) para cada, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Tese de Julgamento: 1. Resta configurada a legitimidade da parte se comprovada sua participação no negócio jurídico. 2. Não havendo constatação de engano justificável, cabível a repetição do indébito na forma dobrada. 2. A constatação de descontos indevidos, bem como a perda de tempo útil para a solução de problemas que poderiam ser resolvidos amigavelmente constitui dano moral passível de indenização. 3. É cabível a condenação em restituição de descontos posteriores ao ajuizamento da ação, se constante do pedido da inicial.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 42, § único; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudências Citadas: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024.